Tribunal: TJSP
Processo: 2130930-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença – Recurso contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o valor das astreintes, decorrente do atraso de 15 dias para o cumprimento de determinação para o religamento da linha telefônica pertencente ao Grupamento do Corpo de Bombeiros de Presidente Prudente – Regularidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença – Recurso contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o valor das astreintes, decorrente do atraso de 15 dias para o cumprimento de determinação para o religamento da linha telefônica pertencente ao Grupamento do Corpo de Bombeiros de Presidente Prudente – Regularidade da multa que já foi apreciada em sede de tutela de urgência nos autos do Agravo de Instrumento no 2021182-18.2017.8.26.0000 – Embora a linha telefônica inativada indevidamente não seja aquela para fins de chamados de urgência 193, trata-se de serviço indispensável ao atendimento das necessidades essenciais à preservação do interesse público para contatos emergenciais entre bombeiros socorristas e os hospitais - Multa aplicada segundo o princípio da razoabilidade, que levou em consideração o porte econômico, o prejuízo ao serviço essencial, o interesse público e a gravidade do ato – Multa por litigância de má-fé que deve ser mantida conforme fixada, nos termos dos arts. 79 a 81 do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130930-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130930-77.2020.8.26.0000 -Voto no 32547
2
TJSP - 7a Câmara de Direito Público
Processo no 2130930-77.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Juízo a quo: Darci Lopes Beraldo
Agravante: Telefônica Brasil S/A
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 32547
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação indenizatória em fase de
cumprimento de sentença Recurso contra decisão que julgou
improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e
manteve o valor das astreintes, decorrente do atraso de 15 dias
para o cumprimento de determinação para o religamento da linha
telefônica pertencente ao Grupamento do Corpo de Bombeiros de
Presidente Prudente Regularidade da multa que já foi apreciada
em sede de tutela de urgência nos autos do Agravo de Instrumento
no 2021182-18.2017.8.26.0000
Embora a linha telefônica
inativada indevidamente não seja aquela para fins de chamados de
urgência 193, trata-se de serviço indispensável ao atendimento das
necessidades essenciais à preservação do interesse público para
contatos emergenciais entre bombeiros socorristas e os hospitais -
Multa aplicada segundo o princípio da razoabilidade, que levou
em consideração o porte econômico, o prejuízo ao serviço
essencial, o interesse público e a gravidade do ato Multa por
litigância de má-fé que deve ser mantida conforme fixada, nos
termos dos arts. 79 a 81 do CPC Decisão mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto por Telefônica Brasil S/A contra decisão proferida
pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública de Presidente Prudente, que em ação
indenizatória ajuizada pela Fazenda do Estado de São Paulo, em fase de
cumprimento de sentença, julgou improcedente a impugnação apresentada pela
ora agravante e manteve o valor das astreintes em R$1.593.168,52, decorrente
do atraso de 15 dias para o cumprimento de determinação para o religamento da
linha telefônica no (18) 3223-2002, pertencente ao Grupamento do Corpo de
Bombeiros de Presidente Prudente, no prazo de 24 hs, sob pena de multa diária
no valor de R$100.000,00, limitada a R$2.000.000,00, tendo ainda o magistrado
condenado a agravante em litigância de má-fé.
Ao final, considerando que o valor da multa não faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130930-77.2020.8.26.0000 -Voto no 32547
3
coisa julgada, requer o provimento do recurso com aplicação do art. 537, § 1o do
CPC para que seja reduzido, uma vez que empreendeu todos os esforços para
religar a linha telefônica, não devendo ser o valor da multa maior que o valor da
obrigação principal. Requer ainda seja afastada a aplicação de multa por
litigância de má-fé, a qual foi fixada não sobre o valor da indenização, mas no
percentual de 1% sobre o valor do débito homologado.
Indeferida a concessão de efeito suspensivo (fls.
531/532).
Contraminuta às fls. 535/544.
É o relatório.
Conforme se verifica na documentação trazida aos
autos, trata a ação principal de ação indenizatória movida pela Fazenda do
Estado em face da concessionária de telefonia, em razão do corte de linha
telefônica de serviço essencial, na qual a agravante foi condenada a pagar
indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, já adimplidos nos autos.
Insurge-se a agravante nessa fase processual contra o
valor da execução da multa diária aplicada pelo atraso no cumprimento da
determinação de religamento da linha, sob o argumento de que a intimação da
concessão da liminar se deu em 29/12/2016 e o cumprimento da obrigação em
13/01/2017, justificando o atraso por se tratar de período e final de ano e recesso,
o que tornou mais dificultoso o cumprimento da determinação judicial, não tendo
agido com desídia.
Em que pese o inconformismo da agravante, observo
que a aplicação da multa já foi objeto de análise em outra oportunidade por esta
E. 7a Câmara de Direito Público, nos autos do Agravo de Instrumento no
2021182-18.2017.8.26.0000, que manteve a multa conforme lançada em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130930-77.2020.8.26.0000 -Voto no 32547
4
tutela de urgência, que posteriormente veio a ser confirmada pela sentença que
analisou o mérito.
Quando do julgamento do agravo de instrumento,
restou consignado o seguinte:
Quanto à pretensão de afastamento da multa, ou sua
redução faz-se mister ressalvar a possibilidade de se
atribuir astreintes para pessoa jurídica de direito
privado, concessionaria de serviços telefônicos.
Neste jaez, não se pode olvidar o dispositivo no art.
537, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte
e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível com
a obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito.”
Ademais, ressalte-se que a intentio legis de indigitado
dispositivo legal refere-se à própria credibilidade
jurisdicional, eis que nítida a pretensão de respeito e
adimplemento das decisões proferidas pelos magistrados em seu munus legal, com nítida
importância não somente para o caso sub judice, mas
para todo o sistema jurisdicional como um todo, tendo
como fim maior a efetividade do processo.
Desse modo, o valor da multa diária deve ser mantido,
pois condizente com a importância do eventual
descumprimento da obrigação, já que há risco à saúde
da população, e foi fixada dentro dos princípios de
razoabilidade e proporcionalidade.
Não é crível que uma concessionária de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130930-77.2020.8.26.0000 -Voto no 32547
5
telefônico, como a agravante, por problemas internos,
venha a cortar linha telefônica do Corpo de Bombeiros,
colocando em risco toda a população da região. E
como bem argumentado pela Douta Procuradoria Geral
do Estado em sua contraminuta: “Todo o descaso (da
telefônica) foi registrado pelo documento do Comando
do 14o Grupamento de Bombeiros. Veja que o relato do
órgão estadual, sequer questionado pelo agravante, é
prova mais do que idônea para comprovar a
passividade, ineficiência, descaso e desrespeito da
Agravante com à vida da população paulista.”
Se a empresa faz isso com um órgão do Estado de
São Paulo (14o Grupamento do Corpo de Bombeiros),
imagine-se o que não faz com o cidadão comum.
Aduz a agravante que a linha em questão era usada
para o trabalho interno, não tendo prejudicado o serviço de emergência 193.
Argumenta que o valor da multa é exorbitante, desvirtua o seu caráter, ensejando
enriquecimento sem causa.
No entanto, entendo que ainda que a linha (18)
3223-2002 não fosse utilizada para o atendimento de chamada de emergência
dos cidadãos (193), não há que se afastar seu caráter essencial e emergencial,
pois a sua inatividade prejudicou o trabalho interno dos bombeiros e socorristas,
posto que utilizada para a realização de contatos emergenciais com hospitais.
Embora a razoabilidade da multa já tenha sido objeto
de análise do mérito, imutável a meu ver a esta altura, vale ressaltar que o seu
valor está em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Além da gravidade da infração, deve-se levar em conta
também a capacidade econômica da agravante, os prejuízos aos cidadãos locais
quanto ao funcionamento de serviço essencial, bem como o interesse público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130930-77.2020.8.26.0000 -Voto no 32547
6
fatores considerados pelo magistrado sentenciante.
Não se desconhece o teor do art. 537, § 1o do CPC.
Porém, conforme razões já expostas, o caso em tela não é de exclusão tampouco
redução da multa diária, não sendo plausível a justificativa do atraso por se tratar
de período e final de ano e recesso, o que tornou mais dificultoso o cumprimento
da determinação judicial. Conforme já explicitado, não é crível que uma
concessionária de serviço telefônico, como a agravante, por problemas internos,
venha a cortar linha telefônica do Corpo de Bombeiros, colocando em risco toda a
população da região.
Ademais, a multa pela litigância de má-fé deve ser
mantida, pois como corretamente analisado em primeiro grau, a decisão que
deferiu a tutela de urgência foi proferida em 28/12/2016 (quarta-feira), durante o
plantão judiciário, sendo o mandado cumprido nessa mesma data (28/12/2016 -
pág. 25 autos de primeiro grau), e não dia 29 como quer fazer crer a agravante.
O magistrado de primeira instância ponderou os fatos
de forma correta como se pode extrair da leitura do excerto da r. decisão
agravada a seguir transcrita: “Naquela decisão, inclusive, se ressaltou a
necessidade da medida, diante da fundada urgência. Embora não mencionada na
referida decisão, evidente que havia receio da ordem judicial não ser cumprida a
tempo, ou seja, antes do final de semana (feriado de ano novo). O fato da
certidão do Oficial de Justiça ter sido lançada no dia 29/12/2016 (quinta-feira),
não altera a questão. O mandado de citação/intimação foi entregue, como visto,
no dia 28/12/2016 e somente foi certificado no dia seguinte, pois o ato foi
cumprido às 15h:54, quando já se havia encerrado o plantão daquele dia. Logo, o
termo inicial da contagem do prazo para cumprimento da decisão liminar, diante
da grave situação, deve ser considerado o dia 28/12/2016, às 15h54, encerrando-
se em 24 horas, no dia subsequente, 29/12, às 15h54, e, assim,
sucessivamente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130930-77.2020.8.26.0000 -Voto no 32547
7
É evidente a desídia, conforme bem fundamentou o
magistrado: “A executada possui agência (escritório) localizada nesta cidade na
rua Rui Barbosa, no 315, conforme indicado na petição inicial, e a obrigação
deveria aqui ser satisfeita.” E ainda: “É sabido que não há prática de atos
processuais durante as férias forenses e nos feriados, exceto a tutela de urgência
(art. 214, II, CPC), no qual se enquadra o caso vertente. Logo, cai por terra a
alegação da executada de que o atraso seria por conta de dias não úteis, período
nos quais o corpo jurídico não funciona. Questões internas da empresa, sobre
processamento, direcionamento e cumprimento das ordens judiciais compete a
executada resolver. Não importa ao exequente (cliente que necessita do serviço),
muito menos ao Juízo.”
Desta forma, considerando a oposição injustificada ao
andamento do processo, bem como alteração da verdade dos fatos no que se
refere ao termo inicial da incidência da multa, correta a condenação m litigância
de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
(...)
II - alterar a verdade dos fatos;
(...)
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente
ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
Embora queira fazer crer que a citação se deu em
29/12/2016, há provas nos autos que esta ocorreu em 28/12/2016, conforme
notificação pessoal por mandado para cumprimento da tutela de urgência (fl. 25
autos primeiro grau):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130930-77.2020.8.26.0000 -Voto no 32547
8
Entendo que o valor da multa por litigância de má-fé
não merece reparo no que diz respeito à sua base de cálculo, pois embora o
texto legal do artigo 81, caput do CPC preveja que esta deva ser aplicada sobre o
valor atualizado da causa, no caso em tela, o magistrado considerou o total do
débito homologado, uma vez que considerou as perdas e danos a que alude o
art. 79 do mesmo diploma legal: “Responde por perdas e danos aquele que litigar
de má-fé como autor, réu ou interveniente.”
Desta forma, pelo meu voto, mantém-se a decisão de
primeiro grau conforme lançada, vez que bem fundamentada e suficientemente
motivada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Relator